Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-59.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-59.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: K. A. A. Advogado(s):LAURA NUNES DE SOUSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação do plano de saúde de beneficiário menor e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso está deserto por ausência de recolhimento das tarifas de postagem; (ii) o cancelamento unilateral do plano de saúde em razão de suposta irregularidade cadastral da empresa contratante foi legítimo; (iii) a notificação prévia realizada foi suficiente; (iv) houve dano moral indenizável; e (v) o valor da indenização e os índices aplicáveis estão adequados. III. Razões de decidir 3. Não há deserção recursal quando a apelante efetua o preparo conforme exigido pela Tabela de Custas vigente, tendo recolhido o DAJE 03, único exigível para recursos de apelação em processos eletrônicos, sendo desnecessário o recolhimento de tarifas de postagem em autos digitais. 4. Ainda que se reconheça a possibilidade abstrata de cancelamento do plano por irregularidade cadastral, nos termos da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, sua concretização deve observar o núcleo mínimo de garantias contratuais, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, norteadores das relações de consumo. 5. Tratando-se de plano que beneficia menor de idade, aplica-se o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, positivado no art. 227 da Constituição Federal, que garante o direito à saúde com absoluta prioridade. 6. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não sendo suficiente o simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento pelo consumidor, conforme estabelece o Enunciado de Súmula Normativa nº 28 da ANS. 7. No caso, o cancelamento indevido de plano de saúde, impedindo o acesso do beneficiário menor a tratamento necessário, configura dano moral. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura deserção a ausência de recolhimento de tarifas de postagem em processos eletrônicos, sendo suficiente o recolhimento do DAJE exigido pela Tabela de Custas do Tribunal. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, ainda que fundamentado em irregularidade cadastral da empresa contratante, deve observar o dever de notificação prévia e eficaz, especialmente quando envolve beneficiário menor de idade, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção integral da criança. 3. A notificação de cancelamento realizada exclusivamente por e-mail, sem comprovação de recebimento pelo consumidor, não atende ao dever de informação clara e adequada exigido pelo art. 6º, III, do CDC. 4. O cancelamento indevido de plano de saúde que impediu o acesso a tratamento necessário configurou, no caso, dano moral, tanto mais por atingir beneficiário menor de idade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, art. 6º, III; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, §11, 931, 937, I, 1.026, §2º; RN ANS nº 557/2022, art. 9º, §2º; Enunciado de Súmula Normativa ANS nº 28. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2021; TJ-DF 07155143920218070003, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, julgado em 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000375-59.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e como apelado Karin Araujo Abijaude, representado por sua genitora Carlisly Araujo de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator